Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO. CONTRATO. AVALIAÇÃO. BEM.
1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalva-se a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto.
2. Apelação desprovida.